Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-60.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE. FORÇA VINCULANTE. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. EFICÁCIA. LIMITE SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE PREJUDICAR TERCEIROS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. ATUAÇÃO NA LIDE DE FORMA FACULTATIVA. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A APROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE MULTA CONDOMINIAL. REITERAÇÃO DA PRÁTICA CONSIDERADA NOCIVA. INOCORRÊNCIA.
1. Não se revestindo de caráter vinculante os precedentes invocados, deverá ser mantido o entendimento jurisdicional devidamente fundamentado.
2. A jurisdição a ser prestada em um processo somente atinge as partes que integram a relação processual, não podendo prejudicar terceiros, em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada.
3. In casu, trata-se de litisconsórcio simples, tendo cada corréu sido processado por condutas distintas, na medida da respectiva participação nos suscitados atos de improbidade administrativa.
4. No ordenamento jurídico pátrio não é reconhecida a figura do litisconsórcio ativo necessário, sendo este sempre facultativo, ao risco de infringir a própria liberdade postulatória, fundada no art. art. 5o, inciso V, da CF/88.
5. Se não observado o quórum especialíssimo de 3/4 (três quartos) dos condôminos aptos para a votação da aplicação da multa por infração condominial, além de não demonstrada a reiteração da prática da conduta considerada nociva, por sua vez precedida da correspondente notificação do condômino inadimplente, não há como admitir a cobrança da sanção prevista no artigo 1.337, do Código Civil.
6. Recurso não provido.